Tribunal: TJDFT
Processo: 0751800-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, fora prolatada a sentença[1], que, confirmando a tutela de urgência concedida, julgara parcialmente procedente o pedido autoral deduzido na ação subjacente. Como corolário, o processo principal fora extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do estatuto processual. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante, pois não fora agraciada com as benesses da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 85176567 do Processo no 0749402-91.2020.8.07.0016.